Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706631-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRACEMA MARIA DURÃO MOREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que tem como agravados a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP E OUTROS. Irresignado, requer seja decretada a nulidade da sentença proferida no bojo dos autos do processo de n.o 0008628-77.1998.07.0001. Nesse ponto diz que não há legitimidade da terracap para, em nome da novacap, alegando ser sua sucessora legal e em nome daquela, retomar um bem que já fora doado. Complementa que a despeito de a doação “ter ocorrido no ano de 1967, ID Num. 53879114 - Pág. 1, fato é que, o registro da doação ocorreu em 02/06/1988, e não consta nos Autos, inventário da Novacap, de que esse imóvel fora inserido no rol dos bens inventariados, como sendo da Terracap, portanto, não lhe pertence”. Ainda, aduz que não se admite prova da propriedade sem a respectiva transcrição no Cartório de Registro de Imóveis, conforme preceitos da lei de registros públicos. Reforça que inexistente a inclusão na lista dos bens inventariados e avaliados pela Comissão especial a que alude o art. 2.o, § 5.o, letra “a”, da Lei n.o 5.861, de 12 de dezembro de 1972, não se poderá fazer o Registro deste imóvel em nome da Terracap, por manifesta ofensa ao princípio da continuidade registral, conforme artigo 237, da lei de registros públicos. Nessa sistemática, diz que a sentença é nula por manifesta ilegitimidade ativa da parte. Argumenta que embora as questões aqui discutidas digam respeito à fase de conhecimento, cuja sentença hoje se executa, por se tratar de matérias de ordem pública não se opera o trânsito em julgado e podem ser conhecidas até mesmo de ofício. Postula também o reconhecimento da tempestividade dos embargos de declaração opostos em primeira instância, especialmente por tratar-se de litisconsorte, com advogados diferentes. A parte requereu a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça. Instada a se manifestar, apresentou resposta em ID 24048137. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA A avaliação quanto à plausibilidade ou não do pedido de concessão de gratuidade de justiça reclama estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático onde aquele que pede deve provar o fato constitutivo do seu direito (artigo 373 do CPC/15). Pela análise dos documentos acostados, aliado ao contexto probatório fático dos autos, conclui-se que o agravante preenche os requisitos para a concessão dos beneplácitos da gratuidade da justiça. Concedo à gratuidade de justiça. Passo à análise do pedido liminar. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. Ademais, em uma análise perfunctória, verifica-se que a matéria objeto dos autos exige um aprofundado cotejo, uma vez que envolve coisa julgada, violação de supressão de instância e necessidade de meios recursais hábeis para a discussão da nulidade alegada. Soma-se a isso que se trata de reintegração de posse em terra pública. Quanto à tempestividade dos embargos de declaração, opostos em primeira instância, a matéria será melhor analisada após ouvida a parte contrária. De qualquer sorte, a contagem dos prazos será apreciada sob o enfoque do enunciado de súmula 641, do Supremo Tribunal Federal, ao dispor que “não se conta em dobro o prazo para recorrer, quando só um dos litisconsortes haja sucumbido”. Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Ao Ministério Público. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de abril de 2021, 09:33:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.